Tribunal: TJBA
Processo: 8040793-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040793-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E3 COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da contribuinte, mantendo a sentença que reconheceu a validade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 (anterioridade nonagesimal), afastando a pretensão de aplicação da anterioridade anual (exercício de 2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de sobrestamento pelo Tema 1.266/STF e quanto à aplicabilidade da anterioridade anual e invalidade das leis estaduais anteriores à LC 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no entendimento do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), que definiu a incidência apenas da anterioridade nonagesimal para a LC 190/2022, por não haver instituição ou majoração de tributo.

4. A ausência de trânsito em julgado das decisões do STF não impede sua aplicação imediata pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

5. As leis estaduais anteriores à LC 190/2022 são válidas, tendo sua eficácia apenas suspensa até o advento da norma geral e o cumprimento da noventena, não havendo nulidade a ser declarada.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão enfrentou as questões de forma fundamentada e coerente com a jurisprudência superior.

2. A aplicação de precedente do Plenário do STF independe do trânsito em julgado da decisão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/88, art. 150, III, "b" e "c"; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1093 e Tema 1094.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040793-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante E3 COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora